Tribunal: TJMT
Processo: 1003591-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003591-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI - CNPJ: 14.761.797/0001-54 (AGRAVADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR FORMULADO PELO EXEQUENTE/AGRAVANTE PARA QUE FOSSE ORDENADO A EXPEDIÇÃO E REGISTRO DO TERMO DE PENHORA NAS MATRÍCULAS MENCIONADAS NOS AUTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXEQUENDO E DIREITO À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA - APARENTE OCULTAÇÃO DOS DEVEDORES –– RECURSO PROVIDO.
A penhora de bens é medida legal posta à disposição do credor/agravado como forma de garantir o adimplemento do seu crédito. Não havendo dúvida quanto à existência do crédito exequendo e do direito à satisfação da dívida, somados aos fatos narrados quanto ao indeferimento do pedido de recuperação judicial e a aparente ocultação dos devedores para impossibilitar o processamento do feito executivo, ajuizado pelos credores, presentes o perigo da demora a justificar o deferimento da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” (Proc. no 1010017-72.2023.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra CAAGE ARMAZÉNS GERAIS EIRELI e ELEANDRO BERALDO, indeferiu pedido de tutela cautelar formulado pela exequente/agravante para que fosse prontamente ordenada “
a expedição e registro do termo de penhora
” nas matrículas no 5.960, 6.688, 6.692, 155, 735, 906, 3.107 e 3.723, todas do SRI da Comarca de Cláudia/MT, por entender tratar-se de medida “
a ser instrumentalizada pela própria parte exequente
”, na forma dos arts. 799, IX e 844 do CPC, a providência depende de prévia citação da parte executada, o que não ocorreu no caso (cf. Id. no 138894542 dos autos de origem).

A exequente/agravante assevera que o pedido visa “
preservar a preferência da parte exequente sobre os bens imóveis dos devedores já averbados de forma premonitória
” e esclarece que, após o indeferimento do pedido de Recuperação Judicial formulado pela executada/agravada CAAGE (Proc. no 1025806-89.2023.811.0015), os devedores passaram a se ocultar para impedir/obstaculizar sua citação para os diversos processos judiciais contra eles instaurados, o que resultou inclusive “
abertura de um inquérito policial pela Gerência de Combate ao Crime Organizado
” para apurar a prática “
um suposto delito de apropriação indébita praticado pelo Grupo CAAGE
”, sendo que, segundo a exequente/agravante, “
a citada evasão do Grupo CAAGE foi amplamente CONFESSADA em petição inicial da Recuperação Judicial
” (sic – cf. Id. no 202683677 - Pág. 5/11).

Sustenta ser “
incontestável que a parte devedora promoveu a dilapidação de seu patrimônio com a finalidade de se eximir de suas responsabilidades perante todos os seus credores, privilegiando determinados credores em detrimento de outros
”, situação que “
foi minuciosamente avaliada pelo juízo que indeferiu o pedido de Recuperação Judicial proposto pelo grupo
”, o que, por si só, “
justifica a urgência em efetuar o registro da penhora dos imóveis dos devedores para garantir a eficácia da demanda satisfativa
” (sic – cf. Id. no 202683677 - Pág. 11/14).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, ordenando-se “
a expedição e registro do termo de penhora dos autos de origem nas matrículas dos imóveis no 3.107 e 3.723 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT, sendo sobrestado o ato expropriatório até a citação dos devedores e interessados
”, bem como “
o registro nas matrículas n. 5.960, 6.688, 6.692, 155, 735 e 906, todas registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT, com o objetivo de assegurar a preferência no recebimento do crédito existente nas futuras expropriações que serão conduzidas no âmbito das diversas execuções em curso contra os devedores, sendo sobrestado o ato expropriatório até a citação dos devedores e interessados
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 202683677 - Pág. 20/21).

A decisão vinculada ao Id. no
204051173
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

207789196
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Sem delongas, reputo incabível determinar a intimação do advogado dos executados para indicar o atual endereço destes, uma vez que tal medida importaria em violação de sigilo profissional, o que é vedado pelo Código de Ética da OAB (TJMG, agravo de instrumento 1.0027.06.091403-6/001, Relator: Des. Dídimo Inocêncio de Paula, 3a Câmara Cível, j. 02/10/2008).

Incabível, também, a citação por edital neste limiar processual, visto que ainda não foram esgotadas todas as possibilidades de localização pessoal dos devedores (STJ, AgInt no AREsp 1.690.727/SP).

Quanto ao pedido de registro de penhora nas matrículas dos imóveis da parte executada, necessário pontuar que se trata de medida a ser instrumentalizada pela própria parte exequente (art. 799, IX, CPC e art. 844/CPC). Contudo, sequer houve penhora sobre bens imóveis no presente feito, sendo que a prática de tal ato constritivo exige a prévia citação da parte executada, o que, como visto, não ocorreu até a presente data.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, ao contrário do alegado, a
expedição e registro do termo de penhora dos autos de origem nas matrículas dos imóveis no 3.107 e 3.723 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT,
sob qualquer ótica que se observe a questão, não é capaz de causar qualquer mal irremediável e nem dá azo a prejuízo grave e fatal aos agravados.

Além disso, o deferimento liminar do registro da penhora, como de resto de qualquer outra medida acautelatória, só se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.

Relembro, ademais, que o CPC/2015 unificou o regime das tutelas antecipadas, exigindo os mesmo requisitos tanto à tutela cautelar quanto à tutela satisfativa, quais sejam, “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (artigo 300,
caput
), sendo assim, conjugando as proposições anteriores, o arresto cautelar é cabível e recomendável nos casos em que for apresentado fundamento relevante, apoiado em prova idônea, da existência de legítimo direito de crédito (a depender de cada caso) e de risco concreto de frustração da execução ou de dano irreversível ou gravíssimo.

É certo que a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor, contudo, ela é idealizada no interesse do credor, e, no caso, a
expedição e registro do termo de penhora
, visa

preservar a preferência da parte exequente sobre os bens imóveis dos devedores já averbados de forma premonitória
, e, como anteriormente analisado, ao contrário do admitido em Primeiro Grau, não depende de prévia citação da parte executada, podendo facilmente ser a medida implementada em sede de tutela de urgência de natureza cautelar (CPC, art. 301), desde que presente a probabilidade do direito alegado e demonstrado o perigo da demora, exatamente como o caso dos autos.

No caso, o indeferimento do pedido de Recuperação Judicial das agravadas, somados a notícia de abertura de inquérito policial pela “Gerência de Combate ao Crime Organizado” para a apuração de eventual prática de apropriação indébita praticado pelo Grupo CAAGE, reforçam a urgência e probabilidade do direito do agravante em ver a satisfação do seu crédito.

Portanto, não parece haver dúvida quanto à existência do crédito exequendo e do direito à satisfação da dívida, e, considerando os fatos narrados nas razões recursais, as circunstâncias apontadas pelo indeferimento do pedido de Recuperação Judicial e a aparente ocultação dos devedores para obstar o processamento dos feitos executivos contra eles ajuizados por seus credores, reputo presente o perigo da demora.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para que se proceda a expedição e
registro do termo de penhora dos autos de origem nas matrículas dos imóveis no 3.107 e 3.723 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT
, bem como “
o registro nas matrículas n. 5.960, 6.688, 6.692, 155, 735 e 906, todas registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT
”, restando os atos expropriatórios sobrestados “
até a citação dos devedores e interessados
”, tudo com vistas a “
assegurar a preferência no recebimento do crédito existente nas futuras expropriações que serão conduzidas no âmbito das diversas execuções em curso contra os devedores
”

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024